Tribunal: TJSP
Processo: 1008188-19.2023.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e condenatória de indenização por danos morais. Débitos não reconhecidos. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.
- Arguição da autora de não se recordar de ter deixado débito em aberto. Telas de sistema interno e faturas. Comprovação suficiente.
- Sentença mantida, com majoração de honorários

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e condenatória de indenização por danos morais. Débitos não reconhecidos. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.
- Arguição da autora de não se recordar de ter deixado débito em aberto. Telas de sistema interno e faturas. Comprovação suficiente.
- Sentença mantida, com majoração de honorários em sede recursal.
RECURSO DESPROVIDO.